Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. CAUSA MADURA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. O vale-pedágio foi instituído pelo art.2o da Lei no 10.209/2001, cuja verba é destinada a cobrir as despesas de deslocamento de carga por meio de transporte nas rodovias brasileiras.
2. Até a edição da Lei no 14.229, de 21.10.2021, o Superior Tribunal de Justiça entendia que o prazo para a cobrança da multa e indenização era o decenal previsto no art. 206 do Código Civil. Contudo, a norma acima referida – Lei 14.229/2021, de 21.10.2021 – inseriu o parágrafo único no art. 8o da Lei no 10.209/2001, estipulando que prescreve “em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte".
3. O STJ concluiu que a lei nova é aplicável às relações jurídicas em curso, uma vez que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem do novo prazo somente terá início após a vigência da lei que o estipulou.
4. O prazo estabelecido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado, ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.
5. Os fretes foram realizados nos anos de 2013 e 2014, daí porque pela orientação anterior – prazo prescricional decenal - a pretensão ainda não estava prescrita. Diante do fato de que a alteração legislativa foi empreendida em 21.10.2021, e a ação foi proposta posteriormente, em 29.04.2022, incide o novo prazo prescricional (12 meses), mas contado a partir da edição da norma, de maneira que a apelante teria até o dia 21.10.2022 para ajuizar a ação. Assim sendo, conclui-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição.
6. A apelada figura no contrato de transporte como tomadora do serviço, razão pela qual se equipara ao embarcador, conforme estabelece o art. 1o, § 3o, I, da Lei n° 10.209/2001. Ademais, inadmitida a denunciação da lide, eventual direito regressivo poderá ser exercido por ação autônoma (CPC, art. 125, § 1o).
7. De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. O transportador não se desincumbiu do ônus de comprovar respectivo pagamento das despesas com o pedágio, fato constitutivo de seu direito.
9. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença e, no mérito, julgar improcedente o pedido.

.